Tribunal: TJSP
Processo: 1004554-98.2023.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cartão de crédito com reserva de margem consignável. Negativa de contratação Banco réu que não apresentou a via original dos contratos, razão pela qual não se desincumbiu de seu ônus probatório como determina o art. 373, inciso II, do CPC. Impossibilidade de autorização por telefone.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cartão de crédito com reserva de margem consignável. Negativa de contratação Banco réu que não apresentou a via original dos contratos, razão pela qual não se desincumbiu de seu ônus probatório como determina o art. 373, inciso II, do CPC. Impossibilidade de autorização por telefone. Inteligência do artigo 3o, inciso III, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008. Vício de forma configurado. Declaração de inexistência dos contratos e de inexigibilidade do débito. Restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. Repetição do indébito de forma simples, ante a ausência de comprovação efetiva do dolo, má-fé ou ofensa à boa-fé objetiva, eis que o crédito foi disponibilizado na conta do consumidor. Danos morais. Inocorrência. Situação descrita que não ultrapassa o limite do mero dissabor. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.